Tribunal: TJES
Processo: 5005002-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005002-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDELANDIA SANTANA MAIA
RECORRIDO: VITORIA APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, SER PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE, ENFERMEIRA. AFIRMA TER SE SENTIDO MAL COM ENJOOS E TONTURAS TENDO SE DIRIGIDO AO UPA DE CARAPINA NO DIA 01/09/2021, ONDE FOI CONSTATADA SUA GRAVIDEZ. RELATA TER RECEBIDO A NOTÍCIA COM MUITA ALEGRIA. NO DIA 04/09/2021, COM FORTES DORES, FOI AO APART HOSPITAL ONDE FORA CONFIRMADO SEU ESTADO GRAVÍDICO. NO DIA SEGUINTE, APÓS UM SANGRAMENTO, RETORNOU AO HOSPITAL E RECEBEU UM ATESTADO MÉDICO PARA REPOUSO POR SETE DIAS. NO DIA 06/09/21, FEZ NOVOS EXAMES JUNTO AO REQUERIDO QUE CONFIRMOU A GRAVIDEZ. EM 21/09/2021, COM DORES, A AUTORA RETORNOU AO HOSPITAL E, CONFORME LAUDO DA ULTRASSONOGRAFIA, TERIA PASSADO POR UM ABORTO. AFIRMA TER REALIZADO UM EXAME LABORATORIAL DE SANGUE PARA AFERIR O HCG SENDO CONSTATADA UMA ALTERAÇÃO. A MÉDICA EXPLICOU QUE A DOSAGEM IRIA DIMINUIR ANTE A CONSTATAÇÃO DO ABORTO. CONTUDO, EM 15/10/2021, APÓS SENTIR-SE MAL RETORNOU AO MÉDICO E REPETIU OS EXAMES. FOI CONSTATADA A GRAVIDEZ DA AUTORA TENDO A REQUERENTE INICIADO O PRÉ-NATAL ÀS PRESSAS. PUGNA POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DA PARTE REQUERIDA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O REQUERIDO FOI REVEL NA PRESENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA, A OCORRÊNCIA DE REVELIA NOS AUTOS NÃO ENSEJA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS SEUS EFEITOS, DEVENDO O MAGISTRADO BUSCAR A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR NAS PROVAS POR ELE PRODUZIDAS, PROFERINDO SENTENÇA DE ACORDO COM SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO. NO CASO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. DIFERENTEMENTE DO ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO QUE SE TRATA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA E QUE HÁ INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTUDO, CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. EM QUE PESE SER A SITUAÇÃO DE EXTREMA GRAVIDADE, SUPOSTO ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO DE ABORTO QUE TERIA CAUSADO ABALO EMOCIONAL NA AUTORA, INSTA ESCLARECER QUE NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEMANDADO. A SENTENÇA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NESTE PONTO:
“ (...) O fato de não ter recebido pelo médico o diagnóstico de ainda estaria grávida, não pressupõe que o atendimento adotado pelo profissional, tenha sido equivocado, porquanto, foi utilizada a técnica médica necessária e os recursos de que o profissional dispunha no momento do atendimento com o objetivo de proporcionar a paciente todos os cuidados essenciais à obtenção do resultado aspirado. Deste modo, pode-se concluir que não houve, portanto, negligência do profissional da ré, notadamente porque, com base nos exames destacou que a requerente evoluiu com abortamento espontâneo e completo, sendo que quanto ao BETA HCG os valores de referência para mulheres não grávidas, variam de 0 a 5 MUI/ML ao passo que o quantitativo da requerente no dia do exame foi de 1,9 MUI/ML, ou seja, tudo foi interpretado pelo profissional a luz do quadro

clinico da requerente (ID 12637270- 12637278)
.
” NESSE SENTIDO, TAMBÉM NÃO VISLUMBRO OMISSÃO, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. O ATENDIMENTO MÉDICO FOI BASEADO EM EVIDÊNCIAS DE QUE O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA TERIA EVOLUÍDO PARA UM ABORTO ESPONTÂNEO, COM A ANÁLISE DA ULTRASSONOGRAFIA E EXAME DE SANGUE HCG. NESSE SENTIDO, NÃO RESTARAM COMPROVADOS OS PREJUÍZOS IMATERIAIS A AUTORA POR ATO DO DEMANDADO.
MANTENHO, PORTANTO, A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)